Tribunal: TJMT
Processo: 1019845-47.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019845-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FAGNER NASCIMENTO DA SILVA JAIME - CPF: 014.511.762-60 (AGRAVANTE), CLARALICE JAIME DA SILVA - CPF: 045.515.412-06 (AGRAVADO), CLARALICE JAIME DA SILVA - CPF: 045.515.412-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. N. J. - CPF: 116.230.721-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REDUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE -
IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTÔNIO FAGNER NASCIMENTO DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de alimentos n.º 1007287-20.2025.8.11.0040, movida em desfavor de sua filha, C. N. J., representada por sua genitora, Claralice Jaime da Silva. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada para redução da obrigação alimentar de 35,41% dos rendimentos líquidos do alimentante para 19,76% do salário mínimo. O agravante alega desemprego e ausência de renda fixa, requerendo a redução liminar dos alimentos e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal pleiteada, notadamente a existência de prova suficiente de alteração substancial e duradoura da capacidade financeira do alimentante, que justifique, em sede de cognição sumária, a redução liminar da obrigação alimentar pactuada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A revisão da obrigação alimentar, com fundamento no art. 1.699 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de alteração relevante e superveniente na capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando.

3 - O agravante não apresenta prova documental suficiente a comprovar sua alegada condição de desemprego e ausência de renda fixa, limitando-se a alegações genéricas e extratos bancários sem robustez probatória.

4 - A obrigação alimentar foi fixada judicialmente por meio de acordo, o qual não pode ser desconstituído sem a devida instrução probatória e sem a observância do contraditório, especialmente diante da presunção de necessidade do alimentando, por ser menor de idade.

5 - A fase recursal, com cognição sumária, não comporta a dilação probatória necessária à análise aprofundada das condições financeiras do agravante, motivo pelo qual não se mostra viável a concessão da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A redução da obrigação alimentar fixada judicialmente exige prova robusta e inequívoca de alteração substancial e permanente da capacidade financeira do alimentante.

2 - A ausência de elementos probatórios suficientes inviabiliza a concessão de tutela antecipada recursal para minoração dos alimentos, especialmente quando o alimentando é menor de idade e se presume a sua necessidade.

3 - A revisão liminar de alimentos não pode ocorrer sem contraditório e instrução mínima que permita aferir a real situação econômica das partes.

4 – Recurso desprovido, mantida decisão interlocutória que negou deferimento ao pedido liminar para redução do valor da obrigação alimentar.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANTÔNIO FAGNER NASCIMENTO DA SILVA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da ação revisional de alimentos, nº 1007287-20.2025.8.11.0040, movida em desfavor de
C. N. J.
, representada por sua genitora Claralice Jaime da Silva, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para redução da obrigação alimentar de 35,41 % dos rendimentos líquidos do alimentante, para 19,76% do salário mínimo.

O agravante, inconformado com a negativa da tutela de urgência, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja minorado o valor dos alimentos provisoriamente fixados, e, ao final, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Em suas razões recursais, o agravante alega que não possui mais condições financeiras de arcar com o valor da obrigação alimentar atualmente fixada, correspondente a 35,41% de seus rendimentos líquidos.

Argumenta que encontra-se desempregado e sem renda fixa, sobrevivendo por meio de “bicos” e recebendo rendimentos inferiores ao salário mínimo.

Afirma que os extratos bancários apresentados demonstram que suas despesas básicas superam suas entradas financeiras mensais.

Com tais considerações, requer a concessão da justiça gratuita, e a concessão da tutela antecipada recursal, para que o valor da obrigação alimentar seja fixado em 19,76% do salário mínimo.

No mérito, requer a conformação da liminar.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 294523851).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 299097859).

Procuradoria de justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, com a ratificação do decidido pela decisão interlocutória judicial fustigada. (id. 305791872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Trata-se, portanto, de um mecanismo de proteção ao princípio da alteração superveniente da capacidade contributiva ou da necessidade alimentar, devendo a parte interessada demonstrar, de forma cabal, a modificação substancial e permanente de sua situação financeira que justifique a rediscussão do quantum fixado.

O agravante alega não possuir mais condições financeiras para arcar com o quantum alimentar, por estar desempregado e sem renda fixa, sobrevivendo de atividades eventuais.

Contudo, não logrou êxito em demonstrar a alegada alteração fática relevante que justificasse a revisão liminar da obrigação alimentar anteriormente fixada por acordo judicial.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, constato que tal alegação não encontra respaldo probatório hábil a demonstrar a alegada incapacidade financeira.

O Agravante não apresenta provas de que atualmente está desempregado, alterando a sua capacidade financeira (possibilidade) da época em que firmou o acordo para pagamento de pensão alimentícia à sua filha Cecilia, ora Agravada.

Por outro lado, sendo o beneficiário menor, presume-se sua necessidade, não sendo razoável desconstituir a fixação inicial sem o necessário contraditório e sem o mínimo de instrução capaz de revelar a exata extensão das despesas essenciais do alimentando e das reais condições financeiras do alimentante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1018554-17.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 14/12/2022).

Dessa forma, a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal revela-se prematura para apreciação em sede recursal, porquanto reclama dilação probatória, especialmente quanto à efetiva alteração da capacidade econômica da alimentante.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida pleiteada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a higidez da decisão interlocutória que negou deferimento ao pedido liminar para redução do valor da obrigação alimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025